Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-29.2022.8.11.0036
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELES DE ALENCAR - CPF: 442.282.011-72 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000213-29.2022.8.11.0036

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga

Recorrente:

REGINA CELES DE ALENCAR

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DEMORA NA CONVOCAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente alega ter sido aprovada em processo seletivo simplificado, para contratação temporária de professores da educação básica (Edital de Seleção nº 007/2020/GS/SEDUC), mas que, todavia, foi impedida de assumir o cargo, em razão de acúmulo ilegal de função por se tratar de servidora aposentada.

2.

Em decorrência da ilegalidade do ato da Recorrida, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança que tramitou sob o nº 1000121-85.2021.8.11.0036, perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, onde foi concedida a ordem afastando a imputação de infringência do item 6.3 do Edital de Seleção n. 007/2020/GS/SEDUC/MT.

3.

Aduz, todavia, que em que pese o seu direito de assumir o cargo tenha sido reconhecido através do
mandamus,
a Recorrida deixou de cumprir com a ordem judicial, não convocando a candidata em momento oportuno, causando prejuízos morais e lucros cessantes à Recorrente.

4.

A teor do entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, seja por danos materiais ou moral, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (RE 724.347/DF).

5.

In casu,
não se vislumbra ocorrência de lesão aos direitos de personalidade da Recorrente, nem tampouco o direito ao recebimento de lucros cessantes.

6.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023